Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-61.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DETERMINAÇAÕ PARA JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. PRAZO EXÍGUO. DESCUMPRIMENTO. PRAZO DILATÓRIO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. As exigências legais para a procuração válida estão previstas no art. 105, do CPC. Além disso, o art. 76, da lei adjetiva, dispõe os requisitos da representação processual e a forma para que eventual vício seja sanado.
2. O fato de a parte ter ajuizado diversas ações envolvendo discussões semelhantes e juntado a mesma procuração em todos os processos não torna inválido ou inadequado o instrumento de mandato, nem caracterizaria irregularidade apta a gerar a extinção do feito pela falta de capacidade postulatória.
3. Prestigiar a extinção do processo sem mérito conspiraria contra os princípios da economia processual e da eficiência, que tem por escopo a adoção de medidas processuais mais adequadas à pronta resolução da lide.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.